Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-43.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001711-43.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LELIA
MARTINS DE OLIVEIRA ANDRADE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001711-43.2019.8.26.0071 - Voto no 13.580
2
Apelação Cível no: 1001711-43.2019.8.26.0071
Apelante: LELIA MARTINS DE OLIVEIRA ANDRADE
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Bauru - 1a Vara Cível
Voto no 13.580
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas de acidente típico no
joelho direito. Incapacidade laborativa parcial e permanente.
Nexo causal não comprovado. Prova pericial contundente.
Autora isenta do pagamento das verbas de sucumbência.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MM.
Juíza Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de que ausente nexo causal,
condenando a vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, ressalvada assistência
judiciária gratuita (fls. 99/102), anoto que os autos vieram à segunda instância por força
de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de sua advogada Dra. Maria Angélica
Hiratsuka, a inversão do julgado, afirmando que o laudo pericial é contrário às demais
provas produzidas nos autos, as quais comprovam a existência de sequelas no joelho
direito, relacionadas diretamente ao acidente de trabalho narrado na inicial, com redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001711-43.2019.8.26.0071 - Voto no 13.580
3
Subsidiariamente, requer a anulação da sentença ou a conversão do julgamento em
diligência, reabrindo-se a instrução processual para realização de “novas diligências”
(fls. 107/111).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 118).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, descabe anular a r. sentença ou converter o
julgamento em diligência, por não ter sido verificado cerceamento ao direito de defesa
da autora.
De fato, é desnecessária a complementação da prova pericial, pois
não há qualquer imprecisão a justificar a medida.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes
para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os artigos
370 e 371, ambos do CPC/2015.
Passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, nas funções de auxiliar de limpeza, sofreu acidente de trabalho típico em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001711-43.2019.8.26.0071 - Voto no 13.580
4
15/08/2015, apresentando lesões no joelho direito, com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Requereu a concessão de benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT.
O INSS indeferiu o requerimento de auxílio-doença, formulado na
esfera administrativa (fl. 29).
O laudo médico-pericial (fls. 74/86) comprovou a existência de
lesões e incapacidade laborativa parcial e permanente, afastando, todavia, o nexo causal.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“Baseado nos documentos apresentados, a requerente foi vítima
de acidente em 15/08/2015, que teria ocorrido no trabalho.
Houve queda e impacto no joelho direito. Não houve fratura. Há
anotação de exame físico normal. Não consta atestado para
afastamento do trabalho. Alega que permaneceu com dor nesse
joelho.
Em 23/05/2017, realizou ressonância magnética do joelho
direito. Foi constatado condropatia patelar.
(...)
No caso concreto, baseado nos documentos apresentados o
trauma no joelho decorrente do acidente, não provocou fratura
ou lesões significativas que pudessem dar causa ao
desenvolvimento de condropatia patelar. Fatores individuais,
aliado a obesidade são os fatores mais prováveis como causa da
doença. Não há nexo com o acidente relatado.
(...)
A requerente é portadora de condromalácia patelar no joelho
direito. Não há nexo causal com o acidente de trabalho relatado.
No momento há incapacidade laborativa parcial e permanente.”
(fls. 76 e 78)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001711-43.2019.8.26.0071 - Voto no 13.580
5
Em que pese o perito judicial ter verificado a redução parcial e
permanente da capacidade laborativa da autora, em razão de lesões no joelho direito,
não se há como conceder benefício de espécie acidentária.
Isto porque a obreira apresenta condropatia patelar no joelho
direito, moléstia de caráter degenerativo, causada por fatores extralaborativos, sem
qualquer relação com o acidente relatado na petição inicial.
Nesse sentido, cabe ressaltar a inexistência de lesões meniscais ou
ligamentares, normalmente verificadas em eventos traumáticos.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a lesão
em si.
Observo, todavia, que a obreira está isenta do pagamento de
qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do disposto no artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com a observação
acima.
CARLOS MONNERAT
Relator